Tribunal: STF
Processo: ARE 1593340
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO DISCUTIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – OPERAÇÕES COM AUTO PEÇAS – RECOLHIMENTO A MENOR DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS - BASE DE CÁLCULO – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO ESTADUAL – EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS E EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL EM APENSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO . 
-Tendo em vista que o Decreto Estadual n. 43.080/02 (RICMS/MG) extrapolou seu poder regulamentar ao dispor de maneira diversa a base de cálculo para o ICMS ST, cuja matéria é reservada à Lei Complementar, em face da dicção do art. 146, III, "a", da CF, bem como demonstrado por meio de perícia, realizada sob o crivo do contraditório, que a empresa contribuinte efetuou o recolhimento do ICMS ST no período da autuação (01/01/2011 a 31/12/2011), utilizando a base de cálculo prevista na legislação tributária (art. 8º, II, a, LC 87/96 e art. 13, 2, a, Lei Estadual 6.673/75) e, portanto, não houve recolhimento a menor do tributo, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedentes os embargos, decretando-se a extinção da execução fiscal em apenso, ainda que por outros fundamentos.” (e-doc. 121, p. 3).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 147).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 155, inc. II, 5º, inc. II, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Afirma que a omissão do Tribunal quanto a questões essenciais comprometeu a análise jurídica do caso. Sustenta que, “no presente caso, o acórdão recorrido ultrapassa os limites estabelecidos ao aplicar o ICMS-ST em operações de transferência interna de mercadorias entre filiais do mesmo titular”. Argumenta que “não basta somente afastar a cobrança, acolhendo os embargos à execução fiscal da empresa; é imperativo que se aplique o fundamento adequado, a fim de evitar a instauração de futuras cobranças indevidas”(e-doc. 167).

4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição e repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 171).

5. Foi negado seguimento ao recurso quanto à matéria alcançada pelo Tema RG nº 339. No restante, foi inadmitido, sob o fundamento de que: (i) com relação ao princípio da legalidade, incide o enunciado nº 636 do STF; e (ii) no que concerne ao art. 155, inc. II, da Constituição da República, há ausência de prequestionamento (e-doc. 178).

É o relatório. 

Decido.

6. Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar seguimento a parte do recurso extraordinário, o fez com fundamento na tese fixada no julgamento do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral.

7. Nesse ponto, revela-se incabível o presente agravo, uma vez que compete aos Tribunais de origem aplicarem a orientação firmada em feitos submetidos à sistemática da repercussão geral, não cabendo a esta Corte o reexame do acerto dessa aplicação por meio de agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021).

8. Acerca da alegação restante, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada referentes ao ponto discutido:

“De início, cumpre salientar, com a devida vênia, que não se trata de inocorrência do fato gerador do ICMS pelo simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte (Súmula 166, STJ e ADC nº 49, de 19/04/21).
Com efeito, a execução fiscal em apenso não se refere à incidência do ICMS sobre o deslocamento entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, como concluiu o douto sentenciante, mas sim de ICMS por Substituição Tributária, relativo às etapas subsequentes, promovidas pela empresa apelada aos seus clientes.
De fato, as operações autuadas estão submetidas ao regime da Substituição Tributária do ICMS, em que a responsabilidade pelo pagamento do imposto incide no início da cadeia de produção, ou seja, o remetente da mercadoria é responsável pelo ICMS das etapas subsequentes.
Dessa forma, em uma primeira análise poder-se-ia pensar que o ICMS está sendo exigido na operação de transferência entre os estabelecimentos da mesma empresa contribuinte, o que não constituiria o fato gerador do tributo, na forma da Súmula 166, do STJ e ADC nº 49, de 19/04/21.
No entanto, no caso em comento trata-se da exigência do ICMS sob o regime de substituição tributária, devido nas etapas posteriores de comercialização a serem promovidas pela ora apelada, estabelecida em Minas Gerais, por ter sido recolhido a menor, na medida em que inobservada a base de cálculo prevista no art. 19, I, parágrafo 2º, do Anexo XV, do RICMS/02.
Destarte, as operações realizadas pela empresa apelada estão submetidas ao regime de substituição tributária do ICMS, nos termos do RICMS/2002, in verbis:” (e-doc. 121, p. 5 e 6).

9. Fica evidenciado que, para divergir do que assentado pelo Colegiado de origem acerca da natureza das operações realizadas pela empresa recorrente, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF, in verbis:
 
E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

10. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTUAÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO DA EMPRESA. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATARIA DE MERA TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NATUREZA DA OPERAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(ARE nº 1.583.871-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, j. 16/03/2026, p. 17/03/2026).

“Direito tributário. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços — ICMS. Creditamento indevido decorrente de descumprimento de normas tributárias. Operação que não se confunde com mera transferência entre estabelecimentos. Súmulas 279 e 284/STF. Caráter protelatório. Embargos não conhecidos. I. Caso em exame 1. Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a inadmissibilidade de recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) contradição, por aplicar a Súmula 284/STF mesmo com a indicação do dispositivo constitucional violado; e (ii) omissão, por não aplicar os precedentes vinculantes sobre transferência de mercadorias (Temas 1.099, 1.367 e ADC 49) e afastar a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a reforma do julgado ou a rediscussão do mérito, cabendo apenas para sanar os vícios de obscuridade, contradição, omissão e erro material, o que não é o caso dos autos. 5. O acórdão embargado demonstrou que a instância de origem, com base no acervo fático-probatório, assentou que a operação não se tratava de mero deslocamento de mercadorias, mas de descumprimento de normas tributárias para creditamento indevido de ICMS. Essa premissa fática distingue a controvérsia dos precedentes invocados pela embargante – Temas 1.099, 1.367 e ADC 49. Incidência da Súmula 284/STF. Não há contradição interna a ser sanada. 6. A alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Assim, não há omissão a ser sanada. 7. A reiteração de argumentos já apreciados e refutados por esta Corte em três julgamentos anteriores evidencia o manifesto intuito protelatório do recurso. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão.”
(ARE nº 1.544.308-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/12/2025, p. 18/12/2025).

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

13. Ante o exposto, conheço em parte do agravo no recurso extraordinário e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator